Tribunal: TJDFT
Processo: 0715117-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante da previsão legal contida no Decreto-lei 911/69, bem como por se tratar de uma determinação que auxilia na medida liminar deferida na origem, o provimento do recurso, com a concessão do bloqueio veicular, por meio do sistema RENAJUD, é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e provido.